Tribunal: TJBA
Processo: 8056355-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056355-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANDRO DOS SANTOS NUNES Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Advogado(s):WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. LESÕES DISTINTAS EM SEGMENTOS DO MESMO MEMBRO SUPERIOR. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado visando à majoração da indenização por invalidez permanente parcial e incompleta, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 25 de novembro de 2016, pleiteando complementação do valor recebido a título de seguro DPVAT. O laudo pericial judicial apontou duas lesões distintas: uma no membro superior direito e outra nos dedos da mão direita (4º e 5º quirodáctilos), com diferentes graus de repercussão funcional. Administrativamente, o Apelante recebeu R$ 1.350,00, valor incontroverso entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível cumular indenizações decorrentes de lesões distintas em segmentos do mesmo membro corporal no âmbito do seguro DPVAT; e (ii) estabelecer o valor da complementação devida ao Apelante, com base nos percentuais de repercussão definidos pelo laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A cumulação de indenizações no seguro DPVAT é admitida pela jurisprudência quando as lesões afetam segmentos distintos do mesmo membro e são avaliadas de forma individualizada pela perícia judicial, em consonância com a finalidade reparatória da Lei nº 6.194/74. O laudo pericial judicial discriminou, com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 (alterada pela Lei nº 11.945/2009), duas sequelas com graus distintos de repercussão funcional: (i) invalidez leve de 25% sobre os 70% aplicáveis à perda total do membro superior direito, e (ii) invalidez média de 50% sobre os 10% aplicáveis à perda total dos dedos da mão direita, exceto o polegar. O cálculo da indenização, observando os critérios legais, resulta no valor total de R$ 3.037,50, do qual se deve deduzir o valor de R$ 1.350,00 já pago administrativamente, totalizando uma complementação de R$ 1.687,50 devida pela seguradora. A sentença merece reforma parcial para retificar o valor da complementação da indenização, corrigindo o equívoco quanto ao valor do pagamento administrativo. Mantêm-se os parâmetros fixados para os consectários legais (correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação), conforme entendimento consolidado nas Súmulas 580 e 426 do STJ. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser recalculados com base no novo valor da condenação, observado o percentual de 10%, sendo suspensa a exigibilidade em relação ao Apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita. Não cabe majoração dos honorários em grau recursal por ausência de provimento integral do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056355-41.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SANDRO DOS SANTOS NUNES e como apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .